Tribunal: CARF
Processo: 10120.723638/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723638/2014-13
RESOLUÇÃO
3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a documentação acostada entre as
e-fls. 1616 e 2422 e elabore Relatório de Diligência Fiscal determinando quais reduções no crédito
tributário constituído podem ser admitidas, de acordo com a documentação citada, e em qual
valor, além daquelas já admitidas pela DRJ/RPO em sede de impugnação, em virtude da
composição dos tributos devidos, com base no real montante de retenções realizados a título de
PIS e de COFINS. Concluída a Diligência, a unidade de origem deverá dar ciência à Recorrente de
seu resultado, para que esta, se quiser, ofereça manifestação sobre o Relatório de Diligência Fiscal
em 30 (trinta) dias. Após concluída a Diligência, com ou sem manifestação da Recorrente, o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.
Assinado digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723638/2014-13
2
Trata-se de Recursos Voluntários contra Acórdão que julgou parcialmente
procedente impugnação relativa a auto de infração lavrado para a cobrança de diferenças de PIS e
da COFINS, como resultado de procedimento fiscal realizado sobre as operações da sociedade
empresária NOVO MUNDO S.A., identificada daqui para frente apenas como RECORRENTE, em
relação aos anos de 2010 a 2012.
A Fiscalização baseia toda a sua autuação no fato de a RECORRENTE, a qual é
optante pelo lucro real e tributada, quanto às contribuições do PIS e da COFINS, pela sistemática
da não-cumulatividade, apesar de concentrar todos os custos e a quase totalidade das despesas,
transferiu para outras sociedades do mesmo grupo, as quais são tributadas pelo lucro presumido e
sujeitas, na apuração das contribuições do PIS e da COFINS, à sistemática cumulativa, quase todas
as receitas de serviços, receitas essas que, posteriormente, retornavam à sua efetiva detentora, a
título de mútuos, que não eram pagos, sendo baixados em contrapartida de distribuição de lucros.
Desta forma, a Fiscalização realocou aquelas receitas diretamente relacionadas às
despesas e custos da RECORRENTE, mas que tinham sido transferidas às sociedades satélites, em
sua contabilidade. Tal realocação, ao originar um aumento de receitas, implicou o surgimento de
diferenças das contribuições do PIS e da COFINS devidas, dando nascimento ao auto de infração
em análise.
A RECORRENTE impugnou o auto de infração, alegando principalmente:

Ausência de intimação das demais empresas — inobservância do devido
processo legal;

Quebra de sigilo bancário e profissional sem autorização judicial;

Livre iniciativa e da legalidade;

Desconsideração das retenções de PIS e COFINS;

Recomposição do negócio jurídico, inclusão da Novo Mundo Amazônia;

Reflexo de crédito tributário com exigibilidade suspensa e ausência de
resultado;

Subjetiva ideia de planejamento tributário (ilícito) e da inexistência de
resultado auferido;

Descaracterização das provas presentes no auto de infração;

Exclusão da multa qualificada; e

Ilegal desconsideração do negócio jurídico.
A DRJ/RPO julgou a Impugnação parcialmente procedente, para admitir as
deduções de retenções na fonte confirmadas em DIRF, nos termos do relatório e do voto que
integram o respectivo Acórdão de Impugnação, negando provimento ao restante da Impugnação.
Tendo em vista a exoneração resultante do Acórdão recorrido, a DRJ/RPO ofereceu
Recurso de Ofício.
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723638/2014-13
3
Inconformada, a RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário, perante este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com os seguintes pedidos:
Por todo exposto, o acórdão recorrido deve ser reformado para que:
(1) Seja declarada a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, vez que
não intimou as empresas desconsideradas pela fiscalização;
(2) Seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, pois modificou a
fundamentação do lançamento;
(3) Seja recomposta a base de cálculo do lançamento em face da decisão
definitiva em favor da contribuinte no PAF n° 10120.730439/2012-08;
(4) Seja afastado o presente lançamento, uma vez que a desconsideração da
reorganização empresarial da ora Recorrente fora feita de forma arbitrária;
(5) Seja julgado improcedente o lançamento diante da correspondência entre a
realidade econômica e a reestruturação societária do Grupo Novo Mundo;
(6) Seja determinada a recomposição da base de cálculo dos tributos ora exigidos
para considerar a NOVO MUNDO AMAZÔNIA;
(7) Sejam retirados da base de cálculo autuada os valores relativos às retenções
efetivamente realizadas nas empresas que optaram pelo lucro presumido:
(8) Seja excluída a multa qualificada diante da inexistência de dolo;
(9) Seja afastada a solidariedade dos administradores, visto que o Fisco não
comprovou que estes agiram de forma dolosa.
O Conselheiro originalmente designado para relatar este processo, ao verificar a sua
vinculação com o processo no 10120.723637/2014-79, por reflexão, já que os dois processos
foram formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos, votou por baixar o presente processo em diligência,
sobrestando-o até decisão daquele, do qual este é reflexo. O voto foi acolhido pelo respectivo
Colegiado à época.
Publicado o Acórdão de Recurso Voluntário, relativo ao processo
no 10120.723637/2014-79, o presente processo foi redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro,
já que aquele Conselheiro original não mais integra o Carf.
Importante também informar que a RECORRENTE interpôs, em relação ao processo
no 10120.723637/2014-79, Recurso Especial, o qual resultou no Acórdão de Recurso Especial
n° 9303-014.562 – CSRF / 3a Turma. As matérias lá julgadas não têm relação alguma com as aqui
analisadas, pois tratou de recurso especial contra despacho decisório de autoridade executora ou
decisão monocrática da presidência do Carf e da possibilidade da aplicação conjunta da multa
isolada, por não pagamento de estimativas, e da multa de ofício.
Foram interpostos também os Recursos Voluntários dos sujeitos passivos solidários
AGENOR BRAGA E SILVA FILHO e CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO, assim qualificados pela
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723638/2014-13
4
Fiscalização neste processo. O teor de seus Recursos é exatamente igual ao Recurso Voluntário
interposto pela RECORRENTE.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Recursos Voluntários
NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGENOR BRAGA E SILVA FILHO e
CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO
Tomo conhecimento de seus Recursos, pois eles são tempestivos e preenchem os
demais requisitos processuais para a sua admissibilidade.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A RECORRENTE alega o seguinte no item 6.3 de seu Recurso (fl. 2928):
6.3. DAS RETENÇÕES DE PIS E COFINS NÃO CONSIDERADAS.
Ainda, na hipótese de ser mantido o auto de infração, deve-se reformar o acórdão
recorrido, pois, em que pese a contribuinte ter apresentado DCTFs, DACONs e
Notais Fiscais (fls. 1616/2422), donde se extraiu planilha demonstrativa dos
valores a serem deduzidos (fls. 1611/1615). não fora realizada a devida
composição dos tributos devidos com base no real montante de retenções
realizados a título de PIS e Cofins.
Quando do julgamento da impugnação, o acórdão recorrido examinou a
documentação e proferiu decisão no sentido de dar parcial provimento ao pedido,
sob o argumento de que somente as retenções devidamente comprovadas por
DIRFs deveriam ser consideradas (fls.74/76 do acórdão — fls. 2722/2724 dos
autos).
Não obstante, o acórdão recorrido merece ser reformado para dar total
provimento ao presente pedido, uma vez que, a contribuinte apresentou todos os
documentos de sua titularidade aptos a comprovarem o real valor das retenções
suportadas pelas empresas desconsideradas, produzindo tabela com base na
referida prova documental.
Tem razão a RECORRENTE, conforme Súmula Carf no 143 (vinculante), que apesar
de tratar de imposto de renda retido na fonte, ampara, no meu entender, o pleito da
RECORRENTE (grifei):
Súmula CARF no 143
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723638/2014-13
5
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O seguinte trecho do Acórdão precedente no 9101-003.437 fortalece a
argumentação da RECORRENTE (grifei):
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido
o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga
provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
A DRJ deu parcial provimento à RECORRENTE, no seguinte sentido (fls. 2721 a
2756), reforçando seus argumentos com base em decisões CARF anteriores a 2015:
No tópico B1, requer a defesa que sejam admitidas como dedução as retenções
na fonte de PIS e Cofins ocorridas nas empresas satélites, reportando-se a
DACON, valores em DIRF de código 5952 (Retenções de Contribuições Pagamento
PJ a PJ de Direito Privado) e elaborando planilhas que apresenta como Doc. 08 às
fls. 1.611/1.615 (...)
(...)
Nesse ponto, cumpre recordar que a Fiscalização, para calcular os valores
lançados a título de PIS e Cofins demonstrados nas planilhas de fls. 75/80 que
acompanham o Termo de Verificação, incluiu, na base tributável informada pela
autuada, receitas indevidamente transferidas para empresas auxiliares, calculou a
contribuição sobre ela incidente, excluiu créditos da autuada do regime não-
cumulativo e exclui também valores confessados em DCTF, tanto pela autuada
como pelas empresas satélites.
Ou, de forma mais resumida, como refletido nos demonstrativos de fls. 09/15 e
24/30 (SAFIRA), considerou como valor tributável (base de cálculo) as receitas
indevidamente transferidas para empresas auxiliares, calculou a contribuição (PIS
e Cofins) incidente aplicando as correspondentes alíquotas e do valor obtido
deduziu valores das contribuições confessados em DCTF pelas empresas satélites.
Como os valores confessados em DCTF a título de PIS e Cofins a pagar já são
líquidos das retenções de fonte, cumpre admitir que, a exemplo do que já
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723638/2014-13
6
procedido pela Fiscalização nos Autos de IRPJ e CSLL, devem ser deduzidas as
retenções.
Observe-se que apenas a apresentação de Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) e notas fiscais emitidas pelas empresas satélites
não é hábil a comprovar a totalidade das retenções pretendidas e indicadas às
fls. 1.611/1.615, posto que, conforme legislação acima citada, a forma de
comprovação das retenções é a apresentação dos correspondentes
comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras ou na falta o que constar de
DIRF.
Nesse sentido o Conselho de Contribuintes, atual CARF, vem decidindo de longa
data, como refletem as ementas a seguir:
“COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A escrituração e os documentos
subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova; o contrário, porém,
não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los
por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de
seu próprio ato de vontade. No que se refere à comprovação do imposto de
renda na fonte, o meio probatório adequado, por expressa disposição legal,
é o "comprovante de retenção" emitido pelo responsável por substituição.
Meras notas fiscais da própria emissão do interessado não são documentos
suficientes para o reconhecimento do imposto supostamente retido.
(destaques incluídos) [Acórdão 103-23022, sessão de 23/5/2006]
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título
de IR -FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
"Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte". [Acórdão 105-
14858, sessão de 01/12/2004]
... REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE DA RETENÇÃO NA FONTE. A retenção
na fonte sobre rendimentos declarados somente poderá ser compensado
na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não apresentados os
comprovantes é plausível a apuração do valor retido mediante pesquisa em
DIRF. O saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apurado em
Declaração de Rendimentos, decorrente de retenção na fonte, só pode ser
reconhecido como direito creditório, até o montante efetivamente
confirmado, se comprovado que as receitas que lhe deram origem foram
oferecidas à tributação. IRRF. COMPROVAÇÃO EFETIVADA. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. O imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos pode ser utilizado como componente do
saldo negativo de IRPJ, se ficar comprovado, mediante documentação hábil
e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste imposto, e que os
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723638/2014-13
7
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação no período
correspondente. (Acórdão 1402-001.861 - sessão de 23/10/2014) Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.COMPROVAÇÃO.
No
pedido
de
restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os rendimentos
obtidos e o imposto retido na fonte (IRRF) é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável,
são admitidos os valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda
na Fonte (DIRF). Todavia as notas fiscais com mera indicação de tributos
retidos na fonte não comprovam a retenção no período, não se sobrepõem
nem invalidam as informações constantes dos comprovantes de
rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF utilizadas pela
Administração Tributária para reconhecimento do direito creditório. ...
(Acórdão 1802-002.244 sessão de 30/07/2014)
(...)
Diante do exposto, na ausência de apresentação de comprovantes de
rendimentos, recorre-se ao sistema DIRF em que, conforme pesquisas de fls.
1.316.1.324 e das pesquisas de detalhamentos mensais abaixo reproduzidas,
encontram-se as seguintes retenções de código 5952, tendo as empresas satélites
como beneficiárias:
(...)
Das retenções acima encontradas em DIRF é possível admitir como dedução na
autuação os valores limitados a 3% e 0,65% (respectivamente para Cofins e PIS)
calculados sobre os rendimentos das satélites incluídos na base tributável da
autuada. Ou seja, só podem ser consideradas como dedução, as retenções que,
além de constantes de DIRF, sejam referentes a valores incluídos na autuação.
E, em consequência, são admitidas as seguintes reduções no crédito tributário
constituído (tomando por base os valores lançados constantes do extrato de fls.
2.623/2.625 e 2.634/2.636 e as retenções admitidas neste julgamento acima
demonstradas):

CONCLUSÃO
Voto por conhecer dos Recursos Voluntários da sociedade NOVO MUNDO S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e dos sujeitos passivos solidários AGENOR BRAGA E SILVA FILHO e
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.350 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723638/2014-13
8
CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO, para converter este julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
1- Que a Autoridade Lançadora analise a documentação acostada entre as fls. 1616
e 2422 e elabore Relatório de Diligência Fiscal determinando quais reduções no
crédito tributário constituído podem ser admitidas, de acordo com a
documentação citada, e em qual valor, além daquelas já admitidas pela
DRJ/RPO em sede de impugnação, em virtude da composição dos tributos
devidos, com base no real montante de retenções realizados a título de PIS e de
COFINS;
2- Concluída a Diligência, a autoridade lançadora deverá dar ciência à RECORRENTE
de seu resultado, para que esta, se quiser, ofereça manifestação sobre o
Relatório de Diligência Fiscal em 30 (trinta) dias;
3- Após a conclusão das etapas acima, este processo deverá retornar a este
Relator, para prosseguimento do seu julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 3286
DF CARF MF
Original